Tribunal: TJES
Processo: 5004422-57.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004422-57.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA

–
SAMARCO –
PESCADOR ARTESANAL – CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA
–
EFETIVA ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO
DEMONSTRADA
–
AUTOR RESIDENTE EM ÁREA URBANA – PRETENSA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
No caso concreto, o recorrente foi devidamente intimado para emendar a inicial a fim de trazer aos autos substrato mínimo capaz de amparar sua alegada condição de pescador, porém, permaneceu inerte.

2.
Não há que se falar em violação ao REsp nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que referido precedente, que sequer impõe a obrigatoriedade de abertura de prazo para que o interessado comprove sua condição de pescador por outros meios de prova mesmo diante da inexistência de pedido para tanto, apenas reconhece a idoneidade da comprovação do exercício dessa atividade por meio do registro de pescador profissional e da habilitação ao benefício do seguro-desemprego, bem como de outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado

3.
Não é crível que o autor, enquanto pescador, nunca tenha auferido benefícios governamentais durante o período de defeso, ou que não possua um registro qualquer em que se apresente como pescador, principalmente considerando que aquele reside na área urbana do Município de Colatina, e não em local remoto e de difícil acesso a serviços públicos.

4.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BATISTA PEREIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 3645625), que, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO
S/A
,
VALE S/A
,
BHP BILLLITON BRASIL LTDA.
e da
FUNDAÇÃO RENOVA
, que indeferiu a inicial, julgando extinto o feito na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, sustenta que:
(i)
faz jus à manutenção da gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo;
(ii)
a sentença indeferiu a inicial, sob o fundamento de falta de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; e
(iii)
o Recorrente é pescador informal e instruiu a inicial com documentos que comprovam o fato constitutivo de seu direito, cumprindo com o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Na sessão de 18/04/2023, votou o eminente Desembargador Relator no sentido de anular a r. sentença de primeiro grau, por entender que o exercício da pesca e a condição de pescador podem ser comprovados por outros meios de prova além do documental.

Na oportunidade, solicitei vista dos autos para analisar mais detidamente a questão em debate.

Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, corolário do princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Fixada essa premissa e observando a irresignação manifestada pelo recorrente nesta instância recursal, noto que a impugnação destina-se a questionar a ausência de oportunização de produção de outras provas, além das documentais, que tinham o fito de comprovar o exercício da pesca enquanto meio de subsistência, argumento sob o qual se apoia o pedido indenizatório inicial.

Nesse ponto, verifico que o recorrente foi devidamente intimado para emendar a inicial a fim de trazer aos autos substrato mínimo capaz de amparar sua alegada condição de pescador, porém, permaneceu inerte, uma vez que o petitório acostado no evento nº 3645424 diz respeito a outro feito.

Outrossim, embora na exordial tenha pleiteado a produção de
“tod
os os meios de prova em direito admitidos, principalmente testemunhal
”, tal pleito se revela extremamente genérico, sobretudo quando não apontada, na oportunidade, a sua relevância e pertinência, e tampouco o rol de testemunhas que se pretendia ouvir.

Aliás, não há que se falar em violação ao REsp nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que referido precedente, que sequer impõe a obrigatoriedade de abertura de prazo para que o interessado comprove sua condição de pescador por outros meios de prova mesmo diante da inexistência de pedido para tanto, apenas reconhece a idoneidade da comprovação do exercício dessa atividade por meio do registro de pescador profissional e da habilitação ao benefício do seguro-desemprego, bem como de outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA NO RIO SERGIPE. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação; [...] (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014)

No caso concreto, não é crível que o autor, enquanto pescador, nunca tenha auferido benefícios governamentais durante o período de defeso, ou que não possua um registro qualquer em que se apresente como pescador, principalmente considerando que aquele reside na área urbana do Município de Colatina, e não em local remoto e de difícil acesso a serviços públicos.

A adoção de orientação diversa, especificamente na situação sob exame, fomenta o ajuizamento massificado de demandas sem respaldo probatório mínimo, o que, em última análise, prejudica a prestação jurisdicional aos verdadeiros detentores do direito, ou seja, aqueles que efetivamente sustentavam suas famílias por meio da pesca artesanal e que foram prejudicados pelo rompimento da Barragem de Fundão.

Destarte, pedindo vênia ao culto Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004422-57.2021.8.08.0014

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : JOÃO BATISTA PEREIRA

RECORRIDA : SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO BATISTA PEREIRA, por inconformado com a sentença que, nos autos da presente ação de reparação de danos, ajuizada em face
de SAMARCO MINERAÇÃO S.A e outras, indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 485, I, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, e condenando o Autor ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspendo sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida ao mesmo.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) faz jus à manutenção da gratuidade de justiça concedida pelo juízo
a quo
; (ii) a sentença indeferiu a inicial, sob o fundamento de falta de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação; e (iii) o Recorrente é pescador informal e instruiu a inicial com documentos que comprovam o fato constitutivo de seu direito, cumprindo com o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao argumento de que a
“
peça de ingresso veio desacompanhada de documento indispensável ao prosseguimento da ação”

e, oportunizada a juntada
desses documentos, quais sejam,
“
cópia da carteira de pescador à época dos fatos – 2015 – ou anterior, bem como extrato de seguro defeso do ano de 2015”,
o Autor/Recorrente não cumpriu a determinação.

Nos termos da sentença recorrida:

“
[...]Como sabido, o exercício da pesca no Brasil é condicionado ao preenchimento de alguns requisitos, como, por exemplo, a inscrição do pescador no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e no Cadastro Técnico Federal (CTF).

Vale mencionar, ainda, que em sua emenda à inicial (id. 10266794), o requerente faz menção de que exercia a atividade como pescador informal, “pescador de subsistência”, o que a dispensaria de provas, pelo previsto no Decreto n.º 8.425/2015.

Porém, o art. 3º, § 1º do mencionado Decreto prevê que a dispensa de inscrição se destina a “pescadoras e pescadores de subsistência que praticam a atividade de pesca
com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro
e que utilizem petrechos previstos em legislação específica” (grifou-se), sendo que o autor afirma que vendia o produto da pesca, o que inviabiliza a conclusão pela dispensa da prova.

Nessa toada, registro não olvidar que o c. STJ, ao julgar o REsp nº 1.354.536/SE sob o rito dos recursos repetitivos, manifestou-se no sentido de que inobservância de tais formalidades pode ser superada pelo magistrado se outros elementos com força probante forem coligidos aos autos.

Contudo, não há nos autos provas de que o requerente exercia tal atividade naquele local na data do evento danoso.
Não foi anexado à petição inicial recibos, cadastro ou outro elemento que corrobore tal alegação, o que seria de fácil produção por alguém que exerce atividade mercante.

O que se vê, portanto, a parte autora não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.
[...]”

Ocorre que, o
eg. TJES tem sólida jurisprudência – formada, inclusive, com base em entendimento do c. STJ fixado em julgamento de recurso especial repetitivo – no sentido de que o exercício da pesca e a condição de pescador podem ser comprovados por outros meios de prova. Vejamos, a título ilustrativo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA ROMPIMENTO DAS BARRAGENS DE FUNDÃO E SANTARÉM EM MARIANA/MG LEGITIMIDADE ATIVA PESCADOR - POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS NO DIREITO TEORIA DA ASSERÇÃO POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA INDIVIDUAL DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Não obstante a fundamentação apresentada pelo julgador primevo, entendo que os apelantes comprovaram que exercem atividade pesqueira, conforme cópia das carteiras de pescador profissional acostada à fls. 68/81. Ainda que alguns desses documentos estejam com o prazo de validade expirado, em data anterior à tragédia, ressalte-se que a condição de pescador informal, que não é ilícita no nosso ordenamento jurídico, pode ser comprovada por outros meios de prova, que não a documental.

2.
Não se pode exigir do pescador informal que comprove documentalmente sua condição para ter processada sua demanda, pois o fato constitutivo do seu pretenso direito pode ser comprovado por outros meios de prova admitidos no direito, que não a documental.

3. Ademais,
o C.STJ já definiu, que as condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessário qualquer análise probatória.

4. Além de se vislumbrar a pertinência dos argumentos lançados na peça de ingresso para justificar a legitimidade ativa dos apelantes, ressalte-se que a análise, se estes fazem jus ou não à indenização pretendida, é matéria de mérito, que deve ser apreciada após devida instrução probatória. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 015180006585, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. AUTORA QUE COMPROVOU EXERCER ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE14, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador.

4
. Hipótese em que a Autora comprovou, através de prova testemunhal, que, apesar de não exercer a atividade de pesca propriamente dita, dedicava-se à limpeza de peixes e frutos do mar como atividade remunerada, não tendo podido mais realizar seu ofício após a proibição da pesca na região.
5. Considerando os parâmetros indenizatórios verificados na jurisprudência do E. TJPR, mas também as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta suficiente para reparar os danos morais sofridos pela Autora/Apelada em razão da perda de sua principal fonte de renda. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160150394, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

Assim,
considerando que, na inicial, o Autor/Recorrente requereu a produção de provas, “principalmente testemunhal” e a juntada de documentos e pericial, se necessária, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos feito ao juízo de origem, para a realização da instrução probatória, com vista à comprovação, em especial, da condição de pescador informal, alegada pelo Autor/Recorrente.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

Acompanho a divergência.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

PEÇO VÊNIA PARA ACOMPANHAR O VOTO DE DIVERGÊNCIA